Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008367-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA - CNPJ: 00.480.481/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDEMAR CLAUDIO MATUCHAK - CPF: 677.530.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MATUCHAK - CPF: 628.274.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ICMS POR ESTIMATIVA – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3. O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998) não se confunde com ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte.

4. No caso, houve o decurso de 05 (cinco) anos antes da constituição do crédito tributário, devendo ser reconhecida, em parte, a ocorrência da decadência.

5. Quanto aos demais créditos, não estão prescritos, uma vez que constituídos dentro do lapso temporal da prescrição, isto é, entre a constituição definitiva e o despacho do juiz.

6.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, na Execução Fiscal n.o 0000238-84.2009.8.11.0078, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Sapezal, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 111258413 – autos n.o 0000238-84.2009.8.11.0078):

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA - ME e outros.

Os Executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando ocorrência de prescrição e ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa – id 91434455.

O Fisco impugnou o pedido aduzindo que o lapso temporal da prescrição não foi superado e que a ilegalidade não contempla a hipótese do lançamento efetuado – id 100297364.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Registra-se, inicialmente, que o incidente processual denominado “exceção de pré-executividade” ou “objeção de executividade” constitui modalidade especial de defesa do executado, visto ser formulada na própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido para sua oposição.

Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, deve o julgador verificar acerca do cabimento ou não da exceção, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:

O executado também poderá se defender por meio das chamadas exceções de pré-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração.
(in Curso de Processo Civil – Execução, 2a edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

Como a prescrição é matéria conhecível de ofício, a via eleita é adequada para o enfrentamento do tema.

Verifico que não assiste razão aos Executados/Excipientes, pois o crédito tributário foi constituído definitivamente no dia 15.08.06, sendo esta demanda ajuizada em 2009. Portanto, o lapso temporal de 05 anos não foi superado, nos termos estabelecidos pelo artigo 174,
caput,
do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Com relação à ilegalidade do ICMS por estimativa, vislumbro que assiste razão ao Excepto, pois a modalidade de ICMS por estimativa simples ou por operação, ilegal e contemplada no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual no 7.098/98, não se confunde com a hipótese do ICMS por estimativa, prevista no artigo 30, inciso III, da mesma lei, esta perfeitamente legal e constitucional. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA INTRODUZIDO POR
LEI
N.o
7.098
/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente
lei
em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF)

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art.
30
,
III
, da
Lei
Estadual n.o
7.098
/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela
Lei
Kandir (
Lei
Complementar n.o 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3. O ICMS Regime de Estimativa (art.
30
,
III
, da
Lei
Estadual n.o
7.098
/1998), não se confunde com o ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte.

4. Recurso de Apelação provido.
(Apelação no 0002745-17.2009.8.11.0046, 1a Câmara de Direito Público, Relatado pela Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, julgado em 07.02.2023). Grifei.

De fato, a ponderação realizada em sede de impugnação afasta qualquer dúvida que o lançamento encontrou subsídio neste último dispositivo citado, pois o fato gerador, bem como a constituição definitiva do crédito tributário, ocorreu antes do ano de 2009, momento em que foi editada a lei que contemplou a hipótese ilegal e inconstitucional do lançamento do ICMS por estimativa simplificada ou por operação (Lei Estadual no 9.226/09). Em outras palavras, não seria possível fundamentar o título na legislação de 2009 porque o fato ocorreu antes de sua edição.

Ante o EXPOSTO,
REJEITO
o pedido na exceção de pré-executividade.

Ressalto que houve pedido de penhora de valores via Sisbajud.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC,
DEFIRO
o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema
SISBAJUD
.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, em caso de penhora positiva, intime-se a parte executada para, querendo, opor embargos em 30 dias, consoante art. 16, III da lei n. 6.830/80.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a oposição de embargos, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, conferir prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sapezal/MT, 02 de março de 2023.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, versa acerca da CDA n.o 20084085, no valor total de R$ 186.181,26 (cento e oitenta e seis mil e cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), inscrita em decorrência de infração descrita como “RECOLHIMENTO DO ICMS, LANÇADO POR ESTIMATIVA”.

Salienta que a supratranscrita decisão, de forma equivocada, rejeitou a exceção apresentada, pois reitera que houve prescrição do crédito tributário cobrado, uma vez que:
“(...) na data de vencimento da NAI 8081001200055200419, estavam presentes todos os elementos que compõem o lançamento tributário (sujeito passivo, fato gerador, matéria tributável e montante do tributo devido) e o crédito se apresentava regularmente constituído”
.

Relata que:
“(...) no dia seguinte ao
vencimento do tributo
inadimplido, o Fisco tinha o direito de exigir judicialmente seu crédito, porém, a lei impõe limite de cinco anos para que seja exercido esse mesmo direito, prazo ultrapassado nas obrigações desta demanda”
, bem como que:
“(...) a CDA relata com clareza a data do vencimento do tributo nos aos de 1999/2000/2001 e 2002”
.

Além disso, aduz acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de estimativa, o que, a seu ver, impõe declaração de nulidade das obrigações tributárias debatidas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante de todo o exposto, requer a Agravante que seja conhecido o presente Agravo para reformar a decisão de piso, para reconhecer a ocorrência da prescrição e a nulidade da cobrança.

Seguindo, na remota possibilidade de não conhecimento da prescrição, requer o reconhecimento da ilegalidade do regime de estimativa, diante da instituição de um tributo por decreto, em total desrespeito a estrita legalidade, que exige a edição apenas por meio de lei complementar.

(...)”.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões no ID. 168616150, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, na Execução Fiscal n.o 0000238-84.2009.8.11.0078, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Sapezal, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 111258413 – autos n.o 0000238-84.2009.8.11.0078).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA, EDEMAR CLAUDIO MATUCHAK e NILSON MATUCHAK
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.o 20084085, na quantia de
R$ 186.181,26 (cento e oitenta e seis mil e cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de prescrição, considerando a alegação de que a data de vencimento do NAI n.o 8081001200055200419 é o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e, também, na defesa sobre a suposta inconstitucionalidade do ICMS por estimativa.

Ao ser citada, a parte agravante, COMERCIAL SECOS E MOLHADOS SAPEZAL LTDA, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 91434455 – lide n.o 0000238-84.2009.8.11.0078).

Com efeito, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

Nesse sentido é a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação. Acerca do tema, Hugo de Brito Machado Segundo,
in
Processo Tributário, 10. ed. rev. e atual. – São Paulo. Ed. Atlas, 2018, páginas 79-80, ensina o seguinte:

“Intitula-se lançamento por homologação aquele no qual o sujeito passivo realiza toda a atividade de apuração dos dados necessários à constituição do crédito tributário, tendo o dever de antecipar o pagamento do valor respectivo antes de qualquer manifestação do Fisco sobre essa apuração. Concordando com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, o Fisco a homologará, se exata, ou procederá ao lançamento de ofício em caso contrário.

(...)

Por conta disso, o procedimento de apuração, no lançamento por homologação, é

quase que integralmente realizado pelo contribuinte. Limita-se a autoridade a homologá-lo, notadamente a sua conclusão, a fim de atribuir-lhe o status de ato administrativo de lançamento.

Homologação é “aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de que possam investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica”. Desse modo, facilmente se compreende que, na modalidade de lançamento de que se cuida, o sujeito passivo realiza os atos necessários à constituição do crédito tributário, efetuando o pagamento respectivo, mas submetendo tais atos à aprovação, ratificação ou confirmação da autoridade competente. Homologada a atividade, esta passa a considerar-se como tendo sido desempenhada pela autoridade competente para lançar”.

Vê-se, nesta espécie de imposto, o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não recolhe a quantia correspondente e não comprova a entrega da declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula n.o 555, do STJ:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

“Súmula 555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)”.

In casu
, os fatos geradores ocorrem no período entre 07/1999 à 11/2003, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, respectivamente, nos dias 1o.01.2000 à 1o.01.2004, e o termo final de 1o.01.2005 à 1o.01.2009, logo, como a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu, em
15.08.2006
, é indiscutível que, em parte, o ato se deu, somente, após o quinquênio legal.

Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Ressalto, ademais, que o prazo decadencial, não está sujeito à suspensão ou interrupção, pois transcorre ininterruptamente.

Assim é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO DO FISCO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento é dotado de natureza decadencial e, portanto, não está sujeito a qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, este transcorre ininterruptamente, independentemente da existência de qualquer depósito ou mesmo de decisão judicial favorável ao contribuinte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.832.770/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)”. (Destaquei).

Por essa razão, é de se reconhecer que se operou a decadência do direito de a Fazenda Estadual constituir o crédito tributário em parte da cobrança judicial, no tocante aos fatos geradores até dezembro/2000.

Em relação ao restante da cobrança, a saber, os fatos geradores dos anos de 2001 a 2003, sem maiores delongas, não há que se falar no instituto da prescrição, uma vez que não ultrapassados os 05 (cinco) anos entre a data da constituição deles (15.08.2006) e do despacho do juiz (24.03.2009).

Outrossim, quanto ao imposto debatido, qual seja, ICMS por estimativa, convém registrar que os fatos ocorridos na lide aconteceram antes do advento do Decreto n.o 392/2011, que introduziu o regime de apuração do ICMS estimativa simplificada no RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.o 1.944/89, bem como da Lei Estadual n.o 9.226/2009, que alterou o inciso V, do art. 30, da Lei n.o 7.098/98.

Portanto, está em conformidade com a jurisprudência do STF que, ao editar o
Tema 830,
em Repercussão Geral, firmou a tese de que somente Lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, o que confirma que inexiste ilegalidade na exação fiscal ora questionada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
RECONHEÇO, de ofício, a ocorrência da decadência
do direito do Fisco em constituir os débitos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até o mês de dezembro/2000
, JULGANDO EXTINTO o feito executivo no tocante a eles e NEGO PROVIMENTO ao agravo
, afastando a declaração de prescrição, motivo pelo qual o processo deve prosseguir no tocante aos demais débitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024